Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade da Justiça. Prova da hipossuficiência. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade formulado, prefacialmente, na apelação interposta.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente possui o direito à gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. O direito à gratuidade da justiça é assegurado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.
4. A percepção de rendimentos superiores a cinco salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência.
5. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: O direito à gratuidade da justiça é assegurado apenas àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 1107295; 1435087; 1431777; 1436262; 1400767 e 1429484.